Tribunal: STF
Processo: AI 810350
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. Caso em que ofensa à Magna Carta de 1988, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta. Aplica-se, de mais a mais, a Súmula 279/STF. 




2. Agravo regimental desprovido.